Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa.
2. Narra a denúncia, que o apelante adquiriu, em proveito próprio, aparelho celular produto de furto, sem nota fiscal, por valor abaixo do mercado, em circunstâncias que indicam ciência da origem ilícita.
3. A defesa requereu a desclassificação para receptação culposa e, subsidiariamente, o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 180, § 5o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o dolo está presente na conduta do apelante, autorizando a condenação por receptação dolosa; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da figura privilegiada da receptação, diante da primariedade do agente e do pequeno valor do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe a desclassificação do delito de receptação para sua modalidade culposa, se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que o réu agiu com consciência de que o bem era objeto de crime, a evidenciar o dolo em sua conduta.
6. Na hipótese do crime de receptação, cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
7. Reconhece-se o privilégio da receptação dolosa (art. 180, § 5o, c/c o art. 155, § 2°, CP), em razão da primariedade do apelante e do pequeno valor total da coisa receptada, que não ultrapassa o salário-mínimo vigente à época dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 180, caput e § 5o, do CP
Art. 155, § 2o, do CP
Art. 156 do CPP
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2034414, 0730649-86.2024.8.07.0003
TJDFT, Acórdão 2036223, 0729856-55.2021.8.07.0003
TJDFT, Acórdão 1980884, 0710394-44.2023.8.07.0003